Tribunal: TJDFT
Processo: 0720102-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Banco Pan S.A contra sentença do i. juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id 27724064, pp. 1-3), na ação de busca e apreensão de veículo com garantia de alienação fiduciária ajuizada pelo apelante em desfavor de Karine Peres Mendes, que julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil e condenou o recorrente ao pagamento das custas. Interposta a apelação (Id 27724069, pp. 1-5), sem o comprovante do preparo conforme certificado no Id 27724070, o i. juízo manteve a sentença por seus próprios fundamentos e não determinou a citação da parte contrária (Id 27724071). Nesta instância recursal, a parte apelante apresenta petição em que noticia a desistência ao recurso (Id 27843345). É o relato do necessário. Decido. Cumpre-me ressaltar, por oportuno, que antes do juízo de admissibilidade do recurso, a parte apelante manifestou a desistência da apelação na petição juntada no Id 27843345. O art. 998 do CPC[1] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT[2] estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200[3] do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[4] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[5] prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. Ao relator, segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT[6] também é conferida semelhante atribuição para homologar a desistência monocraticamente. A lide foi resolvida no primeiro grau de jurisdição e o processo extinto sem resolução do mérito, em razão da situação verificada nos autos, em que não foi constituída a propriedade fiduciária do veículo, que se acha registrado em nome de terceira pessoa, estranha à relação contratual e processual. Por isso, o i. juiz demonstrou a manifesta impossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão, ante a ausência de pressuposto essencial e indispensável à válida constituição da lide. Entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do processo sem resolução do mérito, porque a extinção do processo depende da prolação de ato judicial, nos termos do art. 203, § 1o, do CPC[7]. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I e no art. 998 do CPC[8], c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência da apelação para que surta os efeitos concretamente. Deixo de majorar os honorários recursais, porque a sentença não condenou a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios. Publique-se. Intimem-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao Juízo de origem para as providências necessárias. Brasília-DF, 30 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [4] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [5] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [7] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. [8] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.